Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-64.2022.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-64.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO MUSSO - CPF: 801.948.501-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (APELADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1000465-64.2022.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte.

Apelante:
Luciano Musso.

Apelado:
Banco Santander S.A.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– COBRANÇA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NO SERASA -

DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL - VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1000465-64.2022.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte.

Apelante:
Luciano Musso.

Apelado:
Banco Santander S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Musso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral em face do Banco Santander S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a
inexistência do débito discutido nestes autos,

determinando definitivamente a exclusão dos apontamentos negativos dos cadastros de inadimplentes em nome do autor. Condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização pelo dano moral causado à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação da decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ,
e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

O apelante, por sua vez, pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, por ser insuficiente para reparar o dano que lhe causou. Requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
193221183
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1000465-64.2022.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte.

Apelante:
Luciano Musso.

Apelado:
Banco Santander S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Luciano Musso moveu ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral em face do Banco Santander S.A., em razão de ter negativado seu nome junto ao SPC e Serasa Experian, em relação a três contratos, que informou.

“
1- Contrato de nº DE011984010133653 no valor de R$ 372,02 (trezentos e setenta e dois reais e dois centavos) com vencimento em 17/09/2022;

2- Contrato de nº MP198466000013869066 no valor de R$ 318,07 (trezentos e dezoito reais e sete centavos vencida em 17/09/2022;

3- Contrato de nº UG198432000008370032 no valor de R$ 35.137,93 (trinta e cinco mil centos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) vencido em 17/09/2022, conforme documento em anexo, que originou a inclusão de seu nome, indevidamente, junto aos órgãos de proteção ao crédito.”
(id. 193220681/ 193220683)

Segue narrando que após contato com a gerente do Banco Santander,
a
mesma informou que a pessoa que abriu a conta era um senhor de cabelos grisalhos com sotaque e aconselhou o autor a registrar Boletim de Ocorrência, o que foi feito sob o nº 2022. 280179 em 10.10.2022 na cidade de Nova Canaã do Norte/MT, (id. 193220680).

Afirma o autor jamais abriu conta na referida agência e nunca celebrou nenhum contrato, desconhecendo completamente as operações realizadas em seu nome, conforme relatado no Boletim de Ocorrência lavrado.

Em contato com o SAC do Santander por meio telefônico, o autor foi informado que uma conta corrente com o nº 01013365-3 – Ag. 1984 foi aberta em seu nome e a pessoa havia realizado crédito pessoal eletrônico, utilizado cartão de crédito e limite de cheque especial, totalizando um débito de R$ 35. 827,97 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).

Destarte que, em razão do desconhecimento das assinaturas postadas no instrumento e, consequentemente toda a operação para concessão do crédito pessoal, conclui-se que a instituição financeira, ao permitir a contratação de seus serviços, sem a efetiva autorização ou verificação dos dados, sujeitou-se aos riscos do empreendimento, pelo qual deverá ser responsabilizada objetivamente, motivo pelo qual interpôs a presente ação requerendo indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a
inexistência do débito discutido nestes autos, bem como confirmar a tutela de urgência deferida ao id. 102186355, determinando definitivamente a exclusão dos apontamentos negativos dos cadastros de inadimplentes e condenar ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral,
cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação da decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

O apelante, por sua vez, pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado está desproporcional a extensão do dano, contextualizando conforme segue.

“(...)
- Negligência da instituição financeira ao permitir que estelionatário (s) abrissem uma conta em nome/CPF do recorrente, sem tomar as devidas cautelas, como por exemplo, a conferência de assinaturas;

- Permitir que os estelionatários formalizassem contratos cujo a importância dos débitos soma a quantia vultuosa de R$ 35.828,02;

- A inserção ilegal e imoral do nome/CPF do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito;

- Manchar o nome/CPF do recorrente na “praça”, denominando-o como mau pagador. - E ainda, pelo fato do recorrente ter tido que aguardar o transcurso de tempo em que este processo esteve em primeira instância para que fosse determinado a retirada do seu nome/CPF dos órgãos de proteção de crédito
;”
(id. 193221177 – Pág. 6)

Por esses motivos, defende o autor, ora apelante, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem é insuficiente para reparar tais danos e inexpressivo diante
de uma grande instituição bancári
a, de modo que, pugna pela majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Revela-se,
in casu
, o prejuízo moral experimentado pelo autor, haja vista ser presumível o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outro fato, pois
a ilegalidade da medida se apresenta pelo simples fato da instituição bancária editar no cadastro de proteção ao crédito o nome do autor, sem que tenha contraído qualquer dívida com a instituição financeira.
É o que a doutrina mais autorizada chama de dano
in re ipsa
.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Infere-se do que há nos autos que o serviço foi prestado de forma defeituosa, uma vez que a instituição financeira não fez prova de que o débito que levou ao apontamento negativo foi celebrado pela parte requerente, ônus que lhe incumbia em razão da redação do art. 373, inciso II, do CPC.

Impende observar que o débito que levou a inclusão da parte requerente em cadastro de maus pagadores é oriundo de operação bancária realizada pela própria instituição financeira requerida, sendo de presumir que esta detivesse o documento que faria prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor – todavia, não acostou tal cártula aos autos; tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo
.”
(id. 193221174).

Nestes termos, diante da inexistência da relação jurídica o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, uma vez que nada devia o autor ao Banco e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange pedido de majoração do
quantum
da indenização a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$5.000,000 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NO SERASA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”
(
RAC n. 1002154-83.2022.8.11.0013, 3ª Câm. de Dir. Priv., de minha relatoria, J.18.11.2023 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024